Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. INEXISTÊNCIA DE FÁRMACO ALTERNATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)
2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado nos segurados.
3. O artigo 10 da lei no 9656/98 excepciona o custeio de terapias experimentais.
4. O caso em apreço diz respeito à prescrição médica off label e não a tratamento experimental.
5. Negativa de cobertura de medicamento off label é prática abusiva (artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor)
6. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.